Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-18.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
19/10/2021
Número: 0600444-18.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600466-76.2020.6.16.0102
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
18.2020.6.16.0102 que, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em acolhimento
ao Parecer Ministerial, julgou desaprovadas as contas de campanha dos requerentes Sirlene
Rodrigues da Silva Nery e Antonio Bezerra, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, no município de Ourizona/PR, referente às Eleições Municipais de 2020 e, com
fundamento no artigo 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de origem não
identificada, R$ 21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos), devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, devendo o
comprovante ser juntado aos autos, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada Sirlene Rodrigues da Silva Nery e
Antonio Bezerra, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no município de
Ourizona/PR desaprovadas face às seguintes irregularidades: omissão no registro da prestação de
contas do valor de R$ 3.508,05 (três mil e quinhentos e oito reais e cinco centavos), visto que,
constantes no extrato bancário e não registrados na prestação de contas, em desconformidade
com o art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019; foi constatado recursos próprios estimáveis em
dinheiro (cessão veículo GOL 1.0 Prata) não integrante o patrimônio declarado pelos prestadores
de contas no Registro de Candidatura, contrariando o art. 25, §2º, da mesma Resolução. No tocante
às irregularidades, os valores referentes às sobras financeiras de campanha indicados no extrato
de prestação de contas apresentam-se em completa discrepância com os extratos bancários;
omissões relativas às duas contratações com fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
nos valores de R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 676,00 (seiscentos e
setenta e seis reais), infringindo o disposto no art. 53, inciso I, "g" da referida Resolução TSE; na
análise das doações recebidas, valores superiores a R$ 1.064,10, realizadas mediante depósito em
espécie e não por transferência eletrônica como determina a legislação ( art. 21, §1º da mesma
Resolução TSE); da análise da movimentação do extrato bancário, depósitos de doações
financeiras recebidas em dinheiro nos valores de R$ 19.899,80 e R$ 3.508,05, contrariando o
disposto no art. 21, §1º da aludida Resolução TSE; os requerentes extrapolaram em R$ 21.279,65
do valor permitido legalmente para a realização do depósito da doação em espécie ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor dos
recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, caput da Res. TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY
PREFEITO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO BEZERRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ANTONIO BEZERRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
296
18/10/2021 19:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.826

RECURSO ELEITORAL 0600444-18.2020.6.16.0102 – Ourizona – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO BEZERRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRENTE: ANTONIO BEZERRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE VALORES EM ESPÉCIE RECEBIDA EM DESACORDO
COM O ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO N.º 23.607/2019. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. VALORES TRANSITADOS EM
ESPÉCIE PELA CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
REPRESENTATIVIDADE PERANTE O TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
IRREGULARIDADES CUJA GRAVIDADE ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recebimento de doação realizada por meio de depósito em espécie que supera o limite
legal de R$1.064,10, previsto no art. 21, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. É devido o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores provenientes das doações
realizadas em desconformidade com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
independentemente de identificação do doador.

3. A omissão de recursos em espécie é irregularidade grave e insanável, pois representa
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, sobretudo quando
representa que representa 50,04% do total da movimentação financeira de campanha.

4. A gravidade das irregularidades mencionadas impõe a desaprovação das contas.

Num. 42730296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

5. Recurso conhecido e não provido, mantida a desaprovação das contas e o recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas apresentada por
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY e ANTÔNIO BEZERRA, referente às Eleições 2020, em que
concorreram aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores, no Município de Ourizona.
Os candidatos obtiveram 678 votos e não foram eleitos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 46.020,80 (quarenta e seis mil, vinte reais e
oitenta centavos), sendo R$ 42.520,80 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) como
doação financeira de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) como recursos estimáveis do FEFC, e R$ 1.000,00 (um mil reais) como recursos
próprios estimáveis (ID 33834516).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades: a) doação de recursos estimáveis que não integravam o patrimônio declarado pelos
candidatos; b) informação divergente quanto à doação recebida de outros candidatos ou partidos daquela
lançada na prestação de contas dos doadores; c) omissão de despesas identificadas mediante circularização
e/ou confronto com notas fiscais de gastos eleitorais, relativa a duas contratações com o fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda; d) omissão do recebimento de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e
cinco centavos); e) ausência do comprovante de recolhimento das sobras de campanha à direção partidária
respectiva; f) recebimento de doações por meio de depósito bancário em espécie de valor superior a R$
1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) (ID 33840316).

O Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu/PR julgou desaprovadas as contas em razão
dos referidos apontamentos, determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 21.279,65 (vinte e
um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), com fundamento no caput do artigo
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 33841466).

Em suas razões, os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) o valor de R$ 3.508,05 (três
mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos) foi depositado em espécie e por equívoco na conta bancária
destinada ao recebimento de recursos do FEFC, porquanto tratam-se de valores oriundos de doações de
pessoas físicas à agremiação, razão pela qual deveriam ser transferidos para a conta de campanha "Outros
Recursos"; b) tal equívoco não comprometeu a fiscalização das contas, vez que foi explicada a irregularidade
das movimentações ao longo do processo e comprovada a doação do valor de R$ 3.508,05 (três mil,
quinhentos e oito reais e cinco centavos) realizada pela pessoa física Josirlei Nery, marido da candidata a
Num. 42730296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

prefeita; c) quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, não integrantes do patrimônio declarado pelos
candidatos no Registro de Candidatura, sustentaram que o veículo Gol pertence ao candidato a vice-prefeito
desde 2014, portanto a ausência de declaração do bem no registro não pode ensejar a desaprovação das
contas da chapa da qual é integrante; d) a discrepância de valores das sobras financeiras entre o extrato da
prestação de contas e os extratos bancários deu-se em razão do equívoco no depósito do valor de R$ 3.508,05
(três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos), conforme item 1; e) o valor real da sobra financeira, qual
seja, R$ 5,94 (cinco reais, noventa e quatro centavos), foi transferido à União, mediante GRU; f) relativamente
às omissões nas contratações de publicidade com o site Facebook, no valor total de R$ 698,64 (seiscentos e
noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), justificaram que referida página eletrônica não emite nota
fiscal no momento da contratação, somente após o uso da ferramenta de impulsionamento de conteúdo, motivo
pelo qual foi declarado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais); g) recolheram a diferença residual à União, no
valor de R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos), conforme GRU de 19.03.2021; h) que as doações recebidas
em espécie de valores superiores ao limite legal tratam-se de recursos provenientes do Diretório Estadual
repassados ao Diretório Municipal, conforme Demonstrativo de Receitas Financeiras dos autos de Prestação
de Contas do Diretório Municipal; i) houve erro formal quanto ao método de transmissão dos valores, mas não
houve prejuízo à fiscalização das contas, vez que foi contabilizada e comprovada a doação e sua origem, tanto
na prestação de contas da candidata quanto na do Diretório Municipal (ID 33841816).

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reformar a sentença e aprovar as contas dos prestadores,
afastando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Sucessivamente, na hipótese de ser mantida a
desaprovação das contas, requereram o afastamento da determinação dos valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo desprovimento do recurso,
em razão da não observância da obrigatoriedade de transferência eletrônica de valores entre as contas do
doador e do beneficiário, bem como diante da ausência de emissão de cheque nominal e cruzado para a
movimentação de recursos, com fulcro no artigo 21, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 35876566).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, os recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas
de campanha, em razão das seguintes irregularidades apontadas no parecer conclusivo: a) omissão do
recebimento de doação em espécie no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos)
na conta destinada à recursos do FEFC (item 2.1. do recurso); b) doação de recursos próprios estimáveis em
dinheiro que não integravam os patrimônios declarados pelos prestadores (item 2.2. do recurso); c) divergência
entre o valor declarado nas contas a título de sobras financeiras e aqueles verificados nos extratos bancários
(item 2.3. do recurso); d) omissões de duas despesas com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda no valor total de R$ 698,64 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) (item 2.4. do
recurso); e) recebimento de doações em espécie de valores superiores ao limite legal (item 2.5. do recurso).

A desaprovação está fundamentada na conclusão de que as falhas apontadas pelo parecer
técnico, quando analisadas conjuntamente, comprometem a lisura e a confiabilidade da prestação de contas
dos recorrentes, como se depreende da sentença, a saber:

“Devidamente intimados, os requerentes por intermédio do procurador, apresentaram manifestação (ID
82282640 com anexo), apenas em relação ao Relatório de Diligência de ID 81263441, para esclarecer e afastar
Num. 42730296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

a irregularidade quanto a omissão no registro da prestação de contas do valor de R$ 3.508,05 (três mil e
quinhentos e oito reais e cinco centavos). Sobre a questão, na manifestação alegaram que “V. portanto, a razão
da ausência do registro de doação no valor de R$ 3.508,05 se deu em virtude (i) de um erro na transferência de
doação recebida por pessoa física da conta “Outros Recursos” para a conta “FEFC”, e, por consequência, (ii) da
não autorização de doações na conta FEFC se não forem provenientes de outra conta FEFC.”.

No entanto, tais alegações constantes na petição de ID 82282640 não justifica o descumprimento do
ordenamento legal. Pois, o erro na transferência de doação em conta bancária diversa da candidata, não exime
da observância das exigências legais, registro do recebimento da doação na prestação de contas via
SPCEWEB, irregularidade mantida.

Visto que, recebimento de recursos financeiros constantes no extrato bancário e não registrados na prestação
de contas estão em flagrante desconformidade com o art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Apresentam
inconsistências que se revelam graves e macularam a transparência e confiabilidade das contas, pois
prejudicam a efetiva fiscalização e controle das contas pela Justiça Eleitoral sobre a higidez das receitas
financeiras arrecadadas na campanha eleitoral.

(...)

Na prestação de contas em análise foi constatado recursos próprios estimáveis em dinheiro (cessão veículo
GOL 1.0 Prata) não integrante do patrimônio declarado pelos prestadores de contas no Registro de Candidatura,
contrariando o art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, caracterizando omissão de movimentação.

No tocante às irregularidades, destaca-se que valores referentes às sobras financeiras de campanha indicados
no extrato de prestação de contas (ID 68075088) apresentam-se em completa discrepância com os extratos
bancários (ID 64814611), frustrando a fidedignidade e a transparência das contas.

(...)

Seguindo na análise das irregularidades, houve também omissões relativas às duas contratações com
fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos valores de R$ 22,64 (vinte e dois reais e
sessenta e quatro centavos) e R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), infringindo o disposto no art. 53,
inciso I, “g” da Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

Ainda, destaca-se que na análise das doações recebidas pelos candidatos, valores superiores a R$ 1.064,10
(um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), foram realizadas mediante depósito em espécie e não por
transferência eletrônica como determina a legislação (art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019). Nos
termos dos artigos 64, §3º e 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

Ademais, consta nos autos, diante da análise da movimentação do extrato bancário (64814611), depósitos de
doações financeiras recebidas em dinheiro nos valores de R$ 19.899,80 (dezenove mil e oitocentos e noventa e
nove reais e oitenta centavos) e R$ 3.508,05 (três mil e quinhentos e oito reais e cinco centavos), contrariando o
isposto no art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas
, em virtude das doações financeiras realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e dos beneficiários/candidatos, em completa
desobediência às normas legais. Vejamos:

(...)

Num. 42730296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

Ressalta-se que, o depósito em espécie não é possível comprovar a origem e a licitude dos recursos
arrecadados. Consequentemente, a não observância de tal exigência é suficiente para comprometer a lisura e
confiabilidade das contas.

Trata-se de falha grave, uma vez que o objetivo dos dispositivos destacados é garantir a identificação dos
recursos, evitando que doadores entreguem valores a terceiros, para efetuar depósito como se seus fossem,
configurando recurso de origem não identificada, tendo como sanção a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

(...)

Nesse diapasão, não é possível nem mesmo cogitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, haja vista o conjunto das irregularidades apresentadas e com destaque aos valores
arrecadados pelos candidatos, que foram em completa contrariedade ao previsto no art. 21, §1º, da Res. TSE nº
23.607/2019 e ainda, ultrapassaram o montante de 10% (dez por cento) dos recursos financeiros
arrecadados, de forma que se vislumbra irregularidade em análise.

(...)

Assim, diante das irregularidades graves e insanáveis e diante da existência dos depósitos em dinheiro em
desconformidade com a legislação, acolho o parecer do Ministério Público e da análise técnica. Não é possível
nem mesmo cogitar a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que se vislumbra
irregularidades que maculam a lisura das contas em análise. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado,
as contas deverão ser desaprovadas.

Deste montante, os requerentes extrapolaram em R$ 21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove
reais e sessenta e cinco centavos) do valor permitido legalmente para a realização do depósito da doação em
espécie (R$ 1.064,10), ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) do valor dos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

(...)

PELO EXPOSTO, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em acolhimento ao Parecer
Ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha dos requerentes SIRLENE RODRIGUES DA SILVA
NERY e ANTONIO BEZERRA, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no município de
Ourizona/PR, referente às Eleições Municipais de 2020.

Com fundamento no artigo 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de origem não identificada,
R$ 21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do trânsito em julgado da decisão, devendo o comprovante ser juntado aos autos, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. (...)

Assim, diante da gama de irregularidades remanescentes, passa-se à análise individual
daquelas foram objeto do recurso.

a) Omissão de recebimento de doação de pessoa física

Quanto à irregularidade objeto do item 2.1 da peça recursal, relativa à omissão do recebimento
de doação de pessoa física no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos), as
alegações dos recorrentes se apresentam confusas e pouco verossímeis.

Num. 42730296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

Após análise do setor técnico e emissão dos relatórios de diligências, consta dos autos a
certidão expedida pelo chefe do cartório eleitoral que, em análise à Prestação de Contas do Partido dos
Trabalhadores de Ourizona (PC nº 0600466-76.2020.6.16.0102), verificou a realização de doação de recursos
financeiros pelo órgão partidário, no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos),
não registrada pelos prestadores (ID 33839766).

Do relatório conclusivo (ID 33840316), observa-se o recebimento de doação, em espécie, no
valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos), não tendo sido a irregularidade
suficientemente sanada pelos prestadores. Ademais, o recebimento está datado de 30.11.2020, contrariando o
disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê que os partidos políticos e candidatos
poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição, não se enquadrando na exceção do §1º
do referido artigo. Cita-se:

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Assim, a sentença concluiu pela ocorrência de omissão da doação efetuada pelo Diretório
Municipal do partido, no valor indicado pelo parecer conclusivo, vez que não declarado pelos beneficiários.

Os recorrentes afirmam que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores recebeu doação
da pessoa física Josirlei Nery, no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), repassando-o aos
candidatos. Afirmam que do valor “foi erroneamente sacado R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e
cinco centavos)” e depositado, em espécie, na conta FEFC dos candidatos.

Insistem que “não há dúvidas que houve um completo equívoco nas transações, a uma porque o montante não
deveria ter sido sacado da conta do Diretório Municipal e posteriormente depositado na conta da candidata e a
duas porque a conta na qual a candidata recebeu a doação não podia ser a conta FEFC (uma vez que o
montante se trata de doação de pessoa física)” e que, “contudo, por mais irregulares que sejam as
movimentações (o que não se nega), a fiscalização das contas não foi comprometida, uma vez que foi
devidamente explicado...”.

Todavia, a legislação prevê que o recebimento de doações, ou de recursos próprios, sejam
realizados por transferência bancária ou mediante a emissão de cheque cruzado e nominal, conforme disposto
no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no intuito de possibilitar a identificação do
doador/depositante, como segue:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da internet,
aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
Num. 42730296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador
em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas
de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta
Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art.
32 desta Resolução.

Pois bem. Compulsando detalhadamente os autos, observa-se:

1) Depósitos, em espécie, na conta bancária “Outros Recursos” do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores, no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), realizado pelo “próprio
favorecido” e no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), realizado por Josirley Nery, ambos em
30.10.2020, conforme extrato bancário (ID 33840616) e Relatório de Diligência nos autos da PC do Partido dos
Trabalhadores, nº 0600466-76.2020 (ID 33839816);

2) Retirada/saque, em espécie, do valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco
centavos), da referida conta bancária, em 30.10.2020 (fl. 05, ID 33840616);

3) Depósito, em espécie, na conta bancária “FEFC” da candidata ELEIÇÕES 2020 SIRLENE
RODRIGUES DA SILVA NERY, no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos),
realizado por Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, em 30.10.2020 (ID 33837516);

4) Transferência eletrônica de dados recebida pelo Diretório Municipal do partido, no valor de R$
19.899,80 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), realizado pelo Diretório
Estadual, em 30.10.2020 (fl. 11, ID 33840616);

5) Depósito identificado, em espécie, na conta bancária “FEFC” da candidata ELEIÇÕES 2020
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY, no valor de R$ 19.899,80 (dezenove mil, novecentos e noventa e
nove reais e oitenta centavos), realizado pelo CPF 029.075.229-90, em 09.11.2020 (ID 33837516). Saldo de R$
5,94 (cinco reais e noventa e quatro centavos) em 30.11.2020.

Consta dos autos (ID 33830216) o documento “Resumo das Notas Explicativas”, firmado pelo
profissional contabilista da candidata, Sr. Mateus Augusto Souza Duarte, o qual informa o equívoco na
transferência dos valores da conta “Outros Recursos” do partido para a conta “FEFC” da candidata a prefeita e
esclarece que “não foi possível lançar o recebimento da doação de R$ 3.508,05 na prestação de contas da
candidata Sirlene, pois o sistema SPCE não autoriza doações recebidas na conta FEFC se o recurso não for
também FEFC, como foi o caso”.

Todavia, a justificativa apresentada pelos recorrentes para o trânsito de valores em espécie
entre a conta bancária do partido e a conta FEFC da candidata não merece acolhimento. A movimentação
eletrônica de valores é de fácil realização pelos titulares da conta e eventual equívoco e/ou divergência não
Num. 42730296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

podem ser imputados ao funcionário da instituição bancária (ID 33840166).

Do extrato juntado pelos prestadores (fl. 05, ID 33840616), emitido da conta do Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores e datado de 04.12.2020, extrai-se que o depósito em dinheiro da
quantia de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais) foi realizado pelo próprio favorecido, ou seja, pelo
próprio partido e não pela pessoa física Josirlei Nery, que depositou apenas R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
Confira-se:

Conclui-se, assim, que não se pode ter certeza acerca da origem dESTErecurso depositado em
30.11.2020 pelo Diretório Municipal – e não por pessoa física, como suscitado – em sua própria conta bancária,
o qual teria sido supostamente sacado em dinheiro e depositado na conta da prestadora. Tais recursos,
portanto, permanecem sem identificação e maculam a transação financeira realizada.

Ademais, o valor foi depositado pela agremiação no dia 30.11.2020, ou seja, após a realização
do pleito, período no qual a legislação já não permitia a arrecadação de recursos (art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019), não havendo qualquer alegação que classifique referida arrecadação na exceção do §1º do
mesmo artigo. Cita-se:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de
despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

(...)

Assim, em que pesem as alegações dos recorrentes, não foi possível o cruzamento de
Num. 42730296 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

informações com o sistema financeiro nacional e a efetiva fiscalização da movimentação da verba recebida na
conta FEFC, motivo pelo qual a gravidade da irregularidade não permite a aposição de ressalva, resultando na
desaprovação das contas.

b) doação de recurso próprio estimável em dinheiro que não integrava o patrimônio
declarado pelo prestador quando do Registro de Candidatura

Quanto à irregularidade objeto do item 2.2. do recurso, os recorrentes afirmam que o veículo
VW Gol, avaliado em cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), já integrava o patrimônio do candidato a vice-
prefeito desde 2014 e, portanto, a omissão na declaração por ocasião do registro de candidatura não pode
ensejar a desaprovação das contas da chapa.

O Juízo a quo considerou que os candidatos, ao omitirem a propriedade do veículo no RRC,
infringiram o disposto no artigo 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que implica omissão de
movimentação financeira. In verbis:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...) § 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

O artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 regulamenta especificamente a matéria discutida
nos autos. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a interposta pessoa,
com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei
9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens
móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado
não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Os limites estabelecidos pelo artigo supracitado visam a garantir a igualdade de oportunidades
entre os candidatos postulantes ao pleito, evitando que aqueles com mais recursos financeiros disponíveis
fiquem em posição de vantagem em relação aos demais competidores.
Num. 42730296 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

No caso em tela, verifica-se que o candidato a vice-prefeito utilizou veículo próprio em prol de
sua campanha, não declarado no Requerimento de Registro de Candidatura. Ressalto que o valor estimado da
doação foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme consta no documento Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID
33834016).

Os candidatos alegaram que, de acordo com o disposto no §3º do artigo 27 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, o limite de gastos não se aplica às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de
bens móveis ou imóveis de propriedade do candidato.

Pois bem. Esta Corte Regional, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600482-
81.2020.6.16.0085, de relatoria do Dr. Rogério de Assis, por unanimidade de votos, firmou o entendimento
no sentido de que as doações e cessões de bens realizadas pelo próprio candidato devem receber o
mesmo tratamento que as doações realizadas por pessoas físicas, aplicando-se, portanto, a exclusão
prevista pelo §3º, dos limites do artigo 27, §1º. Eis a ementa:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas físicas, a doação
estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento
das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$40.000,00 deve ser considerado em
conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na sentença mantendo as
contas aprovadas com ressalvas.

(Recurso Eleitoral 0600482-81.2020.6.16.0085 Relator: Rogério de Assis, Publicação DJE:05/05/2021)

Acompanhando o entendimento desta Corte, tem-se que a exceção prevista no parágrafo 3º do
artigo 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 engloba as doações de bens estimáveis em dinheiro do próprio
candidato e, considerando que o candidato a vice-prefeito comprovou que referido bem já integrava seu
patrimônio (ID 33840716), o valor correspondente ao veículo cedido deve ser excluído do cálculo das contas
eleitorais dos recorrentes.

Portanto, a não declaração do veículo no rol de bens do candidato a vice-prefeito, por ocasião
do RRC, não compromete a análise e fiscalização das contas, motivo pelo qual resta afastada essa
irregularidade.

c) divergência entre os valores declarados a título de sobras financeiras na prestação de
contas e aquele verificado no extrato bancário

Num. 42730296 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

Por sua vez, quanto à irregularidade relativa às sobras financeiras indicadas na prestação de
contas divergentes dos extratos bancários, observa-se que os recorrentes se remetem à justificativa
apresentada para a ausência de registro do recebimento de recursos financeiros, conforme item “a”.

Juntam o comprovante de recolhimento da sobra financeira à União, no valor de R$ 5,94 (cinco
reais e noventa e quatro centavos) (ID 33839316).

Todavia, considerando o afastamento da justificativa e a manutenção da decisão a quo,
permanece a irregularidade decorrente da identificação de diferença do valor da sobra financeira, declarado no
Extrato da Prestação de Contas no valor de R$ 3.502,11 (três mil, quinhentos e dois reais e onze centavos), em
confronto ao extrato bancário da conta de campanha que aponta sobra de R$ 5,94 (cinco reais e noventa e
quatro centavos).

Outrossim, o significativo valor da sobra financeira declarado (R$3.502,11) inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme recente decisão desta Corte
Eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA À DIREÇÃO PARTIDÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. É dever do candidato comprovar a adequada destinação das sobras de campanha, conforme determina o art.
50 da Res.-TSE 23.607/2019.

Num. 42730296 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

2. Contudo, a não apresentação de comprovante de recolhimento de sobras de campanha em valor irrisório e de
pequena monta no contexto global da prestação de contas do candidato enseja apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso eleitoral provido para aprovar com ressalvas as contas prestadas.

(RE nº 0600395-60.2020.6.16.0042, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 19/08/2021).

Tratando-se de sobra de recursos que transitaram pela conta “Outros Recursos”, sua devolução
à Direção Estadual do partido seria medida impositiva, nos termos do disposto no artigo 50, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Contudo, tal providência não foi determinada em sentença, razão pela qual sua
determinação em segundo grau importaria em reformatio in pejus ao único recorrente.

d) omissão de duas contratações com fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda

A irregularidade discutida no item 2.4. do recurso, referente à omissão de duas contratações
com fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, merece ser analisada detidamente.

O Juízo de origem obteve, mediante circularização de dados da pelo Sistema de Prestações de
Contas, a informação da emissão de notas fiscais nos valores de R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e
quatro centavos) e R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) pelo referido fornecedor.

Os recorrentes sustentam que declararam a despesa de R$ 700,00 (setecentos reais) com o
fornecedor Facebook Brasil e afirmam que, no caso de contratação de propaganda eleitoral patrocinada,
referido fornecedor emite as notas fiscais somente após a efetiva realização do serviço, fato que resultou na
divergência entre o valor declarado de R$ 700,00 (setecentos reais) e o valor faturado de R$ 698,64
(seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

De fato, dos autos da Prestação de Contas depreende-se a declaração da contratação do valor
de R$ 700,00 (setecentos reais) pelo impulsionamento de propaganda eleitoral no site Facebook, com a
descrição “boleto”, ao fornecedor Dlocal Brasil Pagamentos Ltda (fl. 04, 07 e 12, ID 33834266), conforme
comprovantes de pagamento juntados (ID 33835266, ID 33835966 e ID 33837266).

Os gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo estão previstos no artigo 35, XII, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e configuram-se como modalidade "pré-paga", motivo pelo qual o candidato
pode realizar aportes consecutivos à plataforma.

É fato notório, de conhecimento desta Corte Eleitoral desde a Eleição 2018, que as notas fiscais
pela prestação de serviço de impulsionamento de conteúdo na plataforma do site Facebook são emitidas
mensalmente e pelo valor total do serviço prestado em determinado período. Assim, não é incomum observar-
se, em alguns processos de prestação de contas, a existência de divergência nos pagamentos realizados
antecipadamente à plataforma quando cotejados com a posterior comprovação do serviço executado por
intermédio das notas eletrônicas.

Nesse sentido é a decisão proferida nos autos da PC nº 0603084-77.2018.6.16.0000, de lavra
do Dr. Jean Carlo Leek, referente às Eleições 2018, quando questões relativas ao impulsionamento de
Num. 42730296 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

conteúdo eleitoral passaram a ser submetidas a esta Corte, como segue:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE DOAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO
APRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. FACEBOOK. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO MAS NÃO DO USO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DIVERGÊNCIA. DATA DE ABERTURA DA
CONTA. DESPESA. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DESVIO DE FINALIDADE.

1. (...)

2. A doação de bens estimáveis em dinheiro a outros candidatos não está sujeita à emissão de recibos, mas o
registro é obrigatório tanto na conta do doador como na do beneficiário, na forma do artigo 9º, §§ 6º e 10, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.

3. É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos impulsionamentos de conteúdo que promove,
mas que emite as notas fiscais somente uma vez ao mês, com os serviços efetivamente prestados.

4. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados nesse serviço, o prestador
deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento
efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra
financeira, o qual deve ser recolhido ao partido uma vez que os recursos empregados eram oriundos da
conta de Doações para Campanha.

5. (...)

6. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores ao partido, referente ao saldo dos
repasses ao Facebook não comprovado como utilizado em prol da campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603084-77.2018.6.16.0000, j. 06/12/2018, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: Publicado em Sessão, Data 07/12/2018.) (grifos nossos)

Portanto, constatada a boa-fé dos candidatos e diante do inexpressivo valor divergente, reputa-
se suficiente a mera aposição de ressalva neste ponto, conforme entendimento para essas Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas
do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios
Num. 42730296 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Eleitoral 0600798-34.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – Paraná Relator: Roberto Ribas
Tavarnaro. Acórdão n.º 58.780. Pub. DJE 26.05.2021)

e) recebimento de doações em espécie de valores superiores ao limite legal de R$
1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos)

Por fim, tem-se a irregularidade mencionada no item 2.5. da peça recursal, que diz respeito ao
recebimento de doações por meio de depósitos bancários em espécie de valores superiores ao limite legal de
R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos): um de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito
reais e cinco centavos) e outro de R$ 19.899,80 (dezenove mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos), em contrariedade ao disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Os recorrentes insistem que o depósito de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco
centavos) se refere à doação realizada pelo marido da candidata a prefeita, depositada na conta bancária, em
espécie, por equívoco do funcionário da instituição bancária.

Afirmam, ainda, que o valor de R$ 19.899,80 (dezenove mil, oitocentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos), destinado pela Direção Municipal do partido e originário de recursos do FEFC, consta no
Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 33834516) e que se trata de recurso repassado pelo Diretório
Municipal, oriundo do Diretório Estadual, conforme consta nos autos de Prestação de Contas nº 0600466-
76.2020.6.16.0102, o qual foi lançado como “doação financeira a outros candidatos” na prestação de contas do
partido municipal.

Pois bem. De acordo com o setor técnico, a conta bancária FEFC dos candidatos recebeu
depósitos, em espécie, dos valores acima referidos, infringindo o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução. Eis
o dispositivo mencionado:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Os recorrentes justificam que o valor de R$ 19.899,80 (dezenove mil, oitocentos e noventa e
nove reais, oitenta centavos) teria sido sacado da conta bancária do Diretório Municipal e depositado na conta
FEFC da candidata a prefeita, por erro no procedimento adotado pelo funcionário do banco, que deveria ter
realizado uma transferência de valores entre contas. Todavia, não se mostra plausível.

Conforme mencionado, a operação de transferência de valores pode ser realizada de forma
simples através do endereço eletrônico ou do aplicativo digital da instituição financeira, estando sua efetividade
adstrita à responsabilidade do cliente e não da instituição bancária.

Conquanto os depósitos em conta bancária possam ser identificados com o CPF e nome do
Num. 42730296 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

depositário, tal modalidade não permite a identificação segura e inconteste da origem dos valores, o que
compromete a confiabilidade das contas. Observa-se, inclusive, que o depósito foi realizado pelo titular do CPF
029.075.229-90, o qual sequer foi nominado pelos prestadores (ID 33838066).

Nesse passo, os recursos financeiros em questão devem também receber tratamento como de
origem não identificada, a teor do disposto no inciso VI do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Embora os recorrentes aleguem que a irregularidade é meramente formal e que o doador está
devidamente identificado, o fato é que a finalidade da referida norma - que estipula que “as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal” - é oferecer a maior transparência e segurança possível, permitindo que a
Justiça Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua destinação final.

Nesse sentido esta Corte Regional, revendo posicionamento anterior para o pleito de 2018,
adotou o seguinte entendimento para as Eleições de 2020:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência eletrônica
ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019,
constituindo a sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade dos recursos e dos
gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a determinação para
recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO nº 58.934. Rel. Juiz Rogério de Assis, j. em 02.06.2021)
(g.n.)

Ademais, não se mostra possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso em exame, porquanto o montante que transitou em espécie pela conta bancária totalizou
R$ 23.407,85 (vinte e três mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que equivale a 55% do
total de recursos financeiros arrecadados, comprometendo a confiabilidade das contas prestadas.

Ressalte-se, por fim, que embora os recursos de origem não identificada somem R$ 23.407,85
(vinte e três mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), o que ensejaria a determinação de
recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, na sentença considerou-se como ilícito apenas o valor que
extrapolou o limite da doação em espécie (R$ 1.064,10), qual seja R$ 21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e
Num. 42730296 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372

setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, não
é possível majorar o valor determinado pelo Juízo a quo.

Em conclusão, é de se considerar que as irregularidades acima em seu conjunto são de cunho
grave, justificando a desaprovação das contas dos recorrentes imposta na sentença, bem como a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos valores relativos a recursos de origem não identificadas
apurados nas contas no montante de R$21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta
e cinco centavos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por SIRLENE
RODRIGUES DA SILVA NERY e ANTÔNIO BEZERRA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
a sentença que julgou desaprovadas as contas dos recorrentes, com a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos).

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600444-18.2020.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIRLENE
RODRIGUES DA SILVA NERY PREFEITO, SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY, ELEICAO
2020 ANTONIO BEZERRA VICE-PREFEITO, ANTONIO BEZERRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995 - RECORRIDO: JUÍZO DA
102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730296 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/10/2021 19:13:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101819131077200000041706372
Número do documento: 21101819131077200000041706372